Tribunal: TJDFT
Processo: 0730187-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2022-01-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE AUMENTO. 1/6. IRREPARÁVEL. MULTIRREINCIDÊNCIA. CINCO CONDENAÇÕES ANTERIORES. AUMENTO EM METADE. RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em relação ao “quantum” de aumento da pena, o colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto), a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico que justifique a elevação em fração superior.
2. A valoração negativa dos antecedentes, com fulcro em uma única condenação penal pretérita definitiva, não justifica o incremento da pena-base em fração superior a 1/6 (um sexto).
3. A multirreincidência caracterizada por 5 (cinco) condenações penais definitivas anteriores (já descontada aquela empregada para os antecedentes) demonstra maior reprovabilidade da conduta a justificar o aumento na fração de 1⁄2 (metade), para que se possa adequar a resposta estatal para cada crime, conforme suas particularidades.
4. Recurso parcialmente provido.